Tribunal: TJMT
Processo: 1020548-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020548-17.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE NELSON SITON JÚNIOR LANDIM, representado pela inventariante Elisabete Cristina Landim Siton, em virtude da decisão proferida pelo juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido Liminar n.° 1021342-29.2021.8.11.0003 ajuizada em desfavor de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA, indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças das parcelas vencidas e vincendas do financiamento, contados do falecimento de Nelson Siton Júnior Landim, ocorrido em 08/06/2021.
Inconformado, o Agravante aduz que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência estão demonstrados.
Assegura que a probabilidade do direito está evidenciada no fato de que as Agravadas ofereceram um seguro prestamista com prazo menor do que o financiamento, ao arrepio do disposto no art. 13, § 2.°, da Resolução CNSP n.° 365/2018 da SUSEP.
Segue argumentando que o perigo de dano está consubstanciado na iminência da busca e apreensão do bem objeto do financiamento.
Sustenta que a medida pleiteada é plenamente reversível, não configurando danos às Agravadas e, diante disso, reitera o pedido da tutela de urgência para suspender todas as cobranças realizadas por chamadas telefônicas, bem como retirar a negativação imposta em nome do falecido nos órgãos de proteção ao crédito.
Defende, por fim, que a inversão do ônus da prova, desde logo, é medida que se impõe, eis que o Agravante é a parte hipossuficiente na relação de consumo.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo e, no mérito, pede o provimento para reformar a decisão objurgada.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do CPC, preconiza a possibilidade de o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ressai do caderno processual que o Agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer informando que o falecido firmou contrato de financiamento com a Agravada BV Financeira, tendo como objeto o veículo descrito na inicial. Afirmou, ainda, que celebrou contrato prestamista com a Agravada Cardif do Brasil Vida e Previdência e que, ao solicitar a quitação do financiamento em virtude do falecimento do segurado, o pedido foi negado ao argumento de que o evento ocorreu fora do período de vigência do seguro.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, ao tempo do falecimento de Nelson Siton Júnior Landim, o contrato de seguro prestamista, até prova em contrário, já não estava vigorando, fato que, ao menos em princípio, afasta a probabilidade do direito alegado.
Ademais, em que pese aos judiciosos argumentos vindicados pelo Agravante, neste juízo de cognição sumária, não logrou êxito em demonstrar o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório.
Nesse cenário, não entrevejo motivo para deduzir que a espera pelo célere julgamento deste Agravo de Instrumento colocará em risco o resultado útil do processo. Necessária, portanto, a formação do contraditório para que, com maiores elementos, tenha segurança na análise da pretensão autoral.
Dessa forma, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora